Tribunal: STF
Processo: HC 203974
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga (apreensão de 3.162,180 g de maconha, bem como 433,210 g de cocaína), o fato de que o agravante é reincidente em crime da mesma natureza e encontra-se foragido. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
    3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.
    4. Agravo regimental improvido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Em 25.11.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 651.969, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Da mesma forma, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Além disso, o entendimento do STF é firme no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, tal como assentou o STJ, “a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga (apreensão de 3.162,180 g de maconha, bem como 433,210 g de cocaína), o fato de que o agravante é reincidente em crime da mesma natureza e encontra-se foragido (sem grifos no original). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Em relação aos fundamentos da custódia cautelar, de acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 
    Na espécie, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou a sua decisão (fls. 84/87 – grifo nosso):
    [...] 
    No presente caso há necessidade da prisão cautelar para a fim de resguardar a ordem pública uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito de gravidade social elevada, equiparado a crime hediondo, com sérias consequências sociais, não só em termos de saúde pública, mas também relacionada à segurança pública, pois este crime está relacionado com os delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, e delitos contra a vida, decorrendo daí a periculosidade social do agente. 
    [...] 
    Acresce-se a isto o fato de que o denunciado é reincidente específico, além de ostentar longa lista de antecedentes criminais (cf. certidão de fls.43/49), o que demonstra a personalidade voltada para o crime, o que indica que se, em liberdade, há risco de se evadir do distrito da culpa, ameaçando a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Assim, a prisão cautelar se mostra necessária para evitar a prática de novos delitos, especialmente o tráfico de drogas, resguardando a ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    [...] 
    Insatisfeita, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal a quo. Todavia, o Colegiado estadual denegou a ordem, concluindo que (fls. 58/65 - grifo nosso): 
    [...] 
    Com efeito, extrai-se da peça acusatória, resumidamente, que (...) e sua mulher (...) mantinham em depósito drogas para fins de tráfico, consistentes em, pasme-se, 3.162,180g de maconha, bem como 433,210g de cocaína (fls. 150/154). 
    Ainda segundo a acusação, os denunciados se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. 
    [...] 
    Destarte, o julgador singular externou, de forma clara, as razões de seu convencimento, com respaldo no conteúdo do inquérito policial, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93,inciso IX, da Constituição Federal, nada indicando a abstração sugerida, a par de o quadro narrado indicar, em tese, dolo exacerbado (ainda mais em face variedade, enorme quantidade e natureza proeminentemente lesiva de parte das drogas apreendidas, como adiante melhor se explanará), coma correlata necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, notadamente diante dos indícios de associação perene para a prática ilícita. 
    [...] 
    No caso concreto, como antes se adiantou, diante da expressiva quantidade, variedade e natureza altamente nociva de parte das drogas apreendidas (porções de maconha pesando 3.162,180 gramas e porções de cocaína com peso de 433,210 gramas, em especial esta última espécie dotada de extremado efeito deletério e proeminentemente lesiva à higidez física e psíquica de incautos usuários, a par de intenso e indiscutível poder viciante), sem se ignorar os indícios de associação para o tráfico, nítida a acentuada periculosidade do paciente, cuja prisão preventiva afigura-se imprescindível à garantia da ordem pública, inibindo o vil comércio e preservando lares ou famílias do esfacelamento proporcionado pela constante e nefasta ação de traficantes inescrupulosos. 
    [...] 
    A propósito, conforme anotado pelo magistrado e em consulta à folha de antecedentes a fls. 50/72 dos autos subjacentes e certidão a fls. 63/69, ‘o denunciado é reincidente específico, além de ostentar longa lista de antecedentes criminais’, algo a demonstrar índole indiscutivelmente voltada à delinquência ou persistência na senda do crime, revelando-se a segregação imprescindível para se obstaculizar real risco de novas recidivas, considerado o caráter nocivo próprio daquele que faz dos delitos seu modo de vida.
    [...]
    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além dos entorpecentes apreendidos, o fato de o agravante ser reincidente em crime de mesma natureza e encontrar-se foragido (fl. 63). Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema.”
     11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator